Tribunal: TJDFT
Processo: 0726007-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726007-84.2021.8.07.0000 RECORRENTE: EDIVANIA CUNHA DE SOUSA RECORRIDO: GUILHERME CASALLI MONTEIRO DIAS - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE CONTA CORRENTE. VALORES ORIUNDOS DE AUXÍLIO EMERGENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em relação à impenhorabilidade de valores depositados em conta-poupança, esta garantia cessa quando resta caracterizado o desvirtuamento da sua finalidade como fundo de reserva. 2. Ausência de demonstração de que os valores penhorados são oriundos do auxílio emergencial, instituído pela Lei 13.982/2020. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, sustentando que eventual descaracterização da conta poupança não afasta a regra de impenhorabilidade dos valores nela depositados. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementas de julgados do STJ, em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012